Tribunal: TJBA
Processo: 8178024-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178024-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E À ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS BARRETO DE SOUZA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado contra o BANCO DO BRASIL S/A. O autor, servidor público estadual aposentado e titular de conta vinculada ao PASEP desde 1983, alega a existência de saldo a receber muito inferior ao devido, apontando má gestão, desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação correta de juros e correção monetária ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão do autor; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do Banco do Brasil está superada pelo Tema Repetitivo 1150/STJ, que reconhece sua legitimidade para demandas que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e aplicação incorreta de rendimentos.

4. A prejudicial de prescrição é afastada, pois, nos termos do mesmo Tema 1150, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca da lesão (data do último saque), não transcorrido na hipótese.

5. A controvérsia sobre a existência de desfalques e a correta atualização do saldo da conta PASEP possui natureza fático-probatória de alta complexidade técnica, que demanda conhecimento especializado.

6. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, indispensável para o cotejo dos extratos e índices aplicados ao longo de extenso período, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença cassada, de ofício, em razão do cerceamento de defesa. Recurso de apelação prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial contábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8178024-56.2024.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante,
ANTÔNIO CARLOS BARRETO DE SOUZA
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA